Tribunal: STF
Processo: ARE 1272477
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. PIS E COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CRÉDITO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
    1. O REINTEGRA goza de nítido caráter de benefício fiscal, reduzindo, pelo que se extrai da Lei 13.043/2014 (22, §5º), a carga tributária referente às contribuições ao PIS e à COFINS.
    2. Em 30.05.2018, foi editado o Decreto n. 9.393/2018, que alterou a redação do Decreto nº 8.415/2015, que regulamenta a aplicação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, reduzindo, inesperadamente, o percentual anteriormente fixado de crédito 2% (dois por cento) para 0,1% (um décimo por cento), a partir de 1º de junho de 2018.
    3. A redução do benefício fiscal de forma abrupta, em função da redução do percentual de crédito, vez que imediata, por força do Decreto n. 9.393/2018, tomou o contribuinte de surpresa, revelando autêntica majoração indireta da carga tributária, impondo-se reverenciar, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, insculpido no art. 150, III, “c”, c/c o art. 195, §6º, da Constituição Cidadã.
    4. Remessa oficial e apelos interpostos pela UNIÃO e por BRASIGRAN BRASILEIRA DE GRANITOS LTDA a que se nega provimento”. (eDOC 12, p. 8)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, b e c, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a redução da alíquota do REINTEGRA aumenta a carga tributária, causando os mesmos efeitos da majoração de tributo. Afirma-se, assim, a aplicação do princípio da anterioridade anual, na hipótese.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Sem dúvida, à luz do exposto, o REINTEGRA goza de nítido caráter de benefício fiscal, reduzindo, pelo que se extrai da Lei 13.043/2014 (art. 22, §5º), a carga tributária referente às contribuições ao PIS e COFINS. 
    A redução do benefício fiscal de forma abrupta, em função da redução do percentual de crédito, vez que imediata, por força do Decreto n. 9.393/2018, tomou o contribuinte de surpresa, revelando autêntica majoração indireta da carga tributária, impondo-se reverenciar, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, insculpido no art. 150, III, “c”, c/c o art. 195, §6º, da Constituição Cidadã: 
    Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
    III- cobrar tributos: 
    b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 
    c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
    Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais 
    § 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 
    A propósito, em situações similares à da presente causa, assim já se posicionou a Corte Suprema: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.021, § 5º, do CPC. (STF, RE 1091378 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 10-09-2018 PUBLIC 11-09-2018) 
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Reintegra. Decreto n. 8.415/15. Princípio da anterioridade nonagesimal. Aplicabilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, RE 1105918 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26- 06-2018 PUBLIC 27-06-2018) 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROGRAMA REINTEGRA. PIS E COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325- MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF, RE 983821 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13- 04-2018 PUBLIC 16-04-2018) 
    Nenhum reparo a ser feito à sentença, portanto, vez que se encontra em consonância com a legislação de regência e jurisprudência pátria”. (eDOC 12, p. 5-6)
    Nesses termo, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    Entretanto, com relação à anterioridade geral (anual ou de exercício), não se aplica esse mesmo fundamento. Com efeito, no caso do benefício em questão, a devolução do crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, b, da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, do texto constitucional.
    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2014. DECRETOS 8.415/2015 E 9.393/2018. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. RELAÇÃO DIRETA COM O RECOLHIMENTO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE GERAL (ANUAL OU DE EXERCÍCIO). ARTIGOS 150, III, B, E 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.245.252 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.5.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente